Tribunal: TJES
Processo: 5001109-23.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001109-23.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ALBERTO CARLOS QUARTEZANI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001109-23.2020.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ALBERTO CARLOS QUARTEZANI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em razão da Sentença reproduzida no id 1551502, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de São Mateus, em “
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido Liminar, Indenização por Danos Materiais e Morais
” (página 01 do id 1551414) ajuizada por Alberto Carlos Quartezani, julgou procedente
o
pedido
para declarar a inexistência do débito informado na petição inicial e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões de seu recurso (id 1551504) o Banco Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) não possui legitimidade passiva
ad causam
; (ii) o Apelado não possui interesse de agir; (iii) não cometeu nenhum ato ilícito; (iv) não restou caracterizado defeito na prestação do serviço; (v) não houve dano moral nem sua comprovação; (vi) o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

Contrarrazões no id 1551517 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001109-23.2020.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ALBERTO CARLOS QUARTEZANI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, com alegação de inexistência de dívida bem assim de indevida inscrição de nome em cadastro restritivo de crédito, Alberto Carlos Quartezani ajuizou “
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido Liminar, Indenização por Danos Materiais e Morais
” (página 01 do id 1551414) em face do Banco do Brasil S/A.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos termos da Sentença reproduzida no id 1551502. Na parte dispositiva do
decisum
o Magistrado assim consignou:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a inexistência do débito que gerou a inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito (Id nº5001093). CONDENO a instituição requerida ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial (12/11/2020 – Id n.º 5189625), o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02). RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com tal conclusão o Banco do Brasil interpôs o recurso em julgamento (id 1551504), em cujas razões argumenta, em síntese que
não possui legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que cedeu seu crédito à pessoa jurídica Ativos S/A, verdadeira responsável pela anotação do nome do Apelado no SERASA.

Argumenta, também, que o Apelado não possui interesse de agir, porque não comprovou o fato constitutivo de seu direito, que não cometeu nenhum ato ilícito, porquanto não restou caracterizado defeito na prestação do serviço e, por fim, alega que não houve dano moral nem sua comprovação e que o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

A despeito, contudo, dos relevantes argumentos articulados pelo Apelante, não é possível vislumbrar, do minucioso exame dos autos, fundamentos capazes de infirmar aqueles elencados na Sentença, a qual foi proferida, cabe observar, com estrita observância às provas produzidas pelo Apelado.

Na Sentença, por exemplo, o Magistrado citou as provas constantes nos autos para reconhecer tanto a inexistência da dívida quanto a ocorrência da inscrição indevida; considerou que o Apelado se comprometeu a pagar o empréstimo contraído junto ao Apelante em 05 (cinco) parcelas anuais, mas que quitou a dívida no 4º (quatro) ano – isto é, por ocasião da 4º (quarta) parcela, pagou esta e a última.

Concluiu também o Juiz que a cessão de crédito operada em face da Ativos S/A não foi capaz de exonerar a responsabilidade do Apelante, uma vez que na época da cessão a dívida já havia sido quitada, ou seja, a própria cessão em si já foi irregular.

Destacou, ademais, que a indevida inscrição de nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração do dano efetivo.

Registro que estas conclusões alcançadas pelo Magistrado
a quo
, como dito, foram todas alinhas às provas dos autos, como se vê no seguinte trecho do
decisum
recorrido:

“Examinando as provas colacionadas aos autos, concluo que assiste razão a parte autora, pelos motivos que passo a expor.

É incontroverso que as partes entabularam contrato de concessão de crédito rural (Nota de Crédito Rural), restando ao autor o pagamento em favor da instituição requerida do montante de R$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais). Para quitação do valor devido, acordaram as partes que o pagamento seria realizado em 05 (cinco) prestações anuais, com o vencimento da primeira prestação em 23/01/2015 e da última em 23/01/2019. Ademais, o pagamento seria debitado automaticamente na conta bancária nº 14.959-4, agência 0222-4, vinculada instituição ré.

Nesse passo, observo dos documentos anexos a peça inicial e a peça defensiva (Ids nº 5001097 e 5378116, respectivamente), que todos os pagamentos foram devidamente realizados pelo requerente antes do vencimento das prestações. O documento de Id nº 5001097, em sua folha 04, permite aferir que no dia 22/01/2018, o autor efetuou o depósito referente ao pagamento das duas últimas prestações, arcando, desta forma, com o pagamento da 5ª prestação de forma adiantada.

No mais, o extrato bancário constante do documento de Id n.º 5378116, mais precisamente em sua folha 03, demonstra que o último pagamento foi amortizado em 23/01/2019, não restando qualquer saldo devedor a operação. Com isso, qualquer cessão de crédito em relação a presente operação em favor de terceiros, tal como apontado pelo requerido (Id nº 5378113), também demonstra a existência de falha na prestação do serviço, ao passo que inexistia saldo devedor por parte do requerente a ser objeto de contrato.

(...).

Deste modo, comprovada a ausência da baixa do débito por parte da instituição financeira em seu sistema interno, existindo em decorrência disto cessão indevida do valor e inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, mesmo com o contrato devidamente adimplido, resta demonstrada a existência de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido.

(...).

Destaco que a parte autora faz jus à declaração de nulidade do valor inserido no cadastro do órgão de proteção ao crédito (Id nº5001093), pois notoriamente adimpliu com o montante apresentado.

Quanto ao dano extrapatrimonial, denoto que houve a anotação indevida do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito. Nos casos de anotação indevida, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, tendo remansosa jurisprudência do STJ assim o caracterizado.”

Como se vê, na Sentença constam inúmeras referências (todos os ids citados dizem respeito ao processo originário) às provas existentes nos autos, ao passo que nas razões de Apelação, com a devida vênia do Apelante, não há nem mesmo contestação quanto à ocorrência tanto da negativação do nome do Apelado quanto à quitação da dívida.

O Apelante, reitero, não impugnou a conclusão do Juiz pertinente à quitação da dívida antes mesmo da cessão de crédito realizada a terceira pessoa, preferindo,
data maxima venia
, tecer argumentações genéricas que poderiam servir a qualquer demanda semelhante.

Ademais, conforme consignou o Magistrado, nos casos de negativação indevida o entendimento jurisprudencial é, sim, de que o dano moral se configura
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo; o dano se caracteriza pela própria inscrição indevida. Neste sentido, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CDC prevê, em seu art. 14, que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2. O Apelante não colacionou provas de que, terceiro, de posse indevida dos documentos do Apelado, contratou serviços junto à sua fornecedora de energia ou fez prova de que, de fato, o Apelado efetivou qualquer negócio jurídico com a empresa apelante, que justificasse o débito que lhe foi imputado; bem como, o dano decorrente da inscrição indevida do seu nome no rol de inadimplentes, bem como, o nexo causal entre ambos. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos em que o consumidor, vítima de fraude, tem seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, mesmo não tendo realizado qualquer negócio jurídico com o fornecedor . (AgRg no AREsp 102.524/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 05/10/2012). 4. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018). 5.
Restou caracterizado o dano moral, ante a inscrição indevida do Apelado em cadastro de inadimplentes, com 48 (quarenta e oito) registros de débito (fls. 15/20) com a Apelante, restando demonstrado o dever de indenizar. 6. No caso, específico, analisando a condição do ofensor e a condição da ofendida, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito
. 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170057324, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO QUANTUM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a apelante teve o nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito em virtude de serviço cartão fornecido por instituição financeira não contratado. Insurgência recursal contra o valor do dano moral fixado na sentença (R$3.000,00). 2.
Em consulta aos julgados desta c. Segunda Câmara Cível, constata-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente (cobrança de débito inexistente e negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes) caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar os danos causados ao consumidor
. 3. No caso concreto, considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar o dano, com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do c. STJ), pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 4. Majorada, também, a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, considerando o empenho dedicado pelo douto causídico na demanda e, ainda, o êxito recursal. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041130009263, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa
. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180025048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. i.
A negativação indevida, de acordo com jurisprudência dos Tribunais pátrios, gera o dano moral in re ipsa , cabendo ao demandando, com a inversão do ônus da prova, a demonstração de que o débito é de responsabilidade da pessoa inscrita no cadastro de negativação. ii. Demonstrado o destinatário do débito, in casu , terceiro estranho à lide, e referente à utilização do serviço em período anterior à transferência de responsabilidade pelo consumo da instalação de energia elétrica, mantém-se a condenação em indenizar, com base nos seus elementos quantificadores, mostrando-se o valor da indenização, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com as especificidades narradas nos autos e precedentes deste Tribunal em casos similares
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170159013, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM - ADEQUADO À REPARAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Nos casos de inclusão indevida nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa
. 3. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 4.
O valor fixado, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se razoável e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 5. Com relação ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, entendo não assistir razão à ora requerente, pois embora se verifique nos autos a negativação dos dados da requerente junto ao Serasa, não há comprovação do pagamento em dobro do valor que a mesmo pretende ver restituído. 6. Com relação aos honorários sucumbenciais, correta a sentença que fixou na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a autora e 75 %(setenta e cinco por cento) para ré, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, considerando estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 86, caput, do CPC, senão vejamos: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 7. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140401845, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. CÓPIA DA TELA DO SISTEMA INTERNO. UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Em que pese a alegação da apelante de que comprovou em sua contestação a relação jurídica existente com a apelada, verifico que a Claro S/A não apresenta qualquer documento contendo assinatura da autora, se limitando a apresentar cópia da tela de seu sistema interno, meio unilateral que não comprova qualquer relação contratual firmada com a autora. 2-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa , não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado
. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008761, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019). (Sem grifo no original).

O valor fixado pelo Juiz
a quo
a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 – seis mil reais), conforme se depreende dos julgados ora mencionados, não destoa do entendimento hodiernamente adotado por este egrégio TJES em casos semelhantes ao dos autos, não sendo o caso, pois, de redução, haja vista que fixados em patamares razoáveis e proporcionais aos danos experimentados pelo Apelado.

Destarte, porque as alegações do Apelante não são suficientes a infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, bem como porque o Banco não conseguiu refutar as provas produzidas pelo Apelado – ou seja, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor –, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO E À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira (banco). 2. Quitação antecipada do empréstimo e falha do banco em não dar baixa no sistema interno. 3. Cessão do crédito e negativação do nome do consumidor realizadas depois da quitação da dívida. 4. Banco que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Reconhecimento da negativação como indevida que caracteriza dano moral indenizável. 6. Entendimento firme do e. TJES no sentido de que a indevida inscrição de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito causa dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano decorre do próprio ato ilícito, prescindindo da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES. 7. Valor da indenização fixado na Sentença, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não destoa da jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.